Tribunal: STF
Processo: ARE 1541076
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Apelação Criminal Tráfico de drogas e associação ao tráfico Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e absolutória com relação ao art. 35, caput, do mesmo diploma normativo.



     Recurso Ministerial buscando: a) o afastamento do 'redutor' de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, aplicado em favor dos réus; b) a condenação dos acusados pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06; c) a fixação de regime inicial fechado para todos os réus.



     Recurso de Kelwin arguindo, preliminarmente, a nulidade do feito, em razão da ilicitude das provas, já que obtidas por “invasão de domicílio”. No mérito, buscou-se: a) a aplicação do 'redutor' de pena, previsto na lei de drogas (o que já ocorreu na r. sentença); b) a fixação de regime inicial mais brando; c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Recurso de Jean Fernando arguindo, preliminarmente, nulidade pelo “Laudo definitivo das drogas”, bem como em função da busca pessoal e veicular, ambas realizadas sem a “fundada suspeita”. No mérito, buscou-se a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea; c) aplicação do 'redutor' do tráfico (o que já ocorreu); d) fixação de regime inicial mais brando; e) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos 



    Recurso de Victor arguindo, preliminarmente, que deve ser proposto o acordo de não persecução penal no caso em comento. No mérito, buscou-se a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea; c) afastamento da circunstância agravante do crime cometido durante período de calamidade pública (o que não foi aplicado na r. sentença condenatória); d) aplicação do 'redutor' do tráfico (o que já ocorreu); e) fixação de regime inicial mais brando; f) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Preliminares rejeitadas.



     Busca pessoal Fundada suspeita demonstrada Art. 244, do Código de Processo Penal Indícios concretos que culminaram na apreensão de entorpecente, dinheiro e petrechos para a traficância Denúncia anônima Acusados que empreenderam fuga após notarem a presença policial Diligência empreendida que foi realizada com o devido amparo da Lei.



     Invasão domiciliar Réu que autorizou a entrada dos policiais na residência Além disso, estava devidamente caracterizada a situação de flagrância que autorizou a entrada dos Policiais Militares no local.



     Acordo de não persecução penal Ausentes os requisitos legais, não era mesmo o caso de proposição da benesse. 



    Laudo químico-toxicológico Não foi verificada nenhuma circunstância que pudesse gerar nulidade no documento em questão. 



    Mérito Tráfico de drogas Materialidade e autoria comprovadas Prisão em flagrante Réus que negaram a prática criminosa Versões que restaram isoladas nos autos Policiais Militares que relataram as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas Apreensão de petrechos para a traficância Tráfico de drogas consumado Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes Condenação pela prática da traficância de drogas como medida de rigor.



     Delito de associação para o tráfico Bem demonstrado pela prova colhida. Agentes organizados para a prática do delito de tráfico Delitos de tráfico e de associação ao tráfico bem delineados, pelas circunstâncias fáticas Condenação de rigor.



     Dosimetria Tráfico de drogas Penas-bases justificadamente fixadas acima do mínimo legal Na segunda etapa, ausentes circunstâncias modificativas Na derradeira etapa, nos termos do recurso Ministerial, afastamento do 'redutor' de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, eis que ausentes os requisitos legais. 



    Dosimetria Associação ao tráfico Penas-bases justificadamente fixadas acima do mínimo legal Na segunda etapa, ausentes circunstâncias modificativas Ausentes causas modificativas da derradeira etapa. 



    Concurso material de delitos. 



    Fixação de regime inicial fechado, eis que único aplicável ao caso em comento.



     Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal.



     Recursos Defensivos improvidos. 



    Recurso Ministerial provido, nos termos deste Voto. 



    Comunicação à VEC. 



    Determinação de expedição de mandados de prisão oportunamente. - (e-doc. 347, p. 5-7)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 373).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Consta do acórdão recorrido, ao se referir à denúncia:



    Policiais civis foram averiguar a denúncia de crime de tráfico ilícito de drogas no local, quando avistaram os três denunciados e um veículo HB20 e um veículo Tracker no local. Ao perceberem a aproximação dos policiais, o denunciado Jean Fernando tentou evadir no veículo HB20, mas em perseguição, logo foi detido na rua Rio Grande do Norte, defronte ao numeral 920, sendo localizado no assoalho do banco do passageiro 47 microtubos de “cocaína” e porções de “maconha”. O denunciado Victor tentou fugir no veículo Tracker, mas foi detido na avenida Projetada, bairro Horizon, nesta Comarca, sendo apreendidos 02 aparelhos celulares, que estavam no console do carro, R$ 1000,00, que estava no porta luvas e 175g de “maconha”, que estava no porta-malas.



     Durante as diligências na chácara o denunciado Kelvin foi encontrado tentando se esconder na árvore existente no local, sendo também apreendidos 230g de “maconha”, dentro do guardaroupas, 84g de “cocaína” e a quantia de R$ 1083,00 (produto do tráfico), 01 balança de precisão, saquinhos plásticos zipados e 01 rolo plástico idêntico ao que estava acondicionado a “maconha”.



     Inquiridos durante as abordagens, apenas o denunciado Kelwin revelou que Gean Fernando e Victor Wesley também exerciam o comércio ilícito de drogas. - (e-doc. 347, p. 140)



    5. Como se percebe claramente do trecho destacado, a abordagem pessoal e, em imediato desdobramento, o ingresso em domicílio ocorreram após investigação prévia, pela qual a autoridade policial tomou ciência da traficância em local determinado; além disso, com a chegada da guarnição, houve fuga e consequente perseguição. Toda essa dinâmica, tal como demarcada pelo acórdão recorrido, mostra-se em conformidade com o entendimento assentando no Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral (RE 603.616/RO), pelo qual esta Suprema Corte considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição; outrossim, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 



    6. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas, tanto quanto o ingresso em domicílio sem mandado, sejam fundadas em elementos indiciários prévios e objetivos. O que não se admite é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”, bem ao contrário do que se verifica no presente caso.



     7. Ademais, tratando-se de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há como se entender que faltou justa causa ou fundadas razões para a diligência que resultou no flagrante do caso concreto. 



    8. Cabe ressaltar, então, que o ingresso em domicílio deu-se em perfeita consonância como o disposto pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, razão pela qual, evidenciada a configuração de um flagrante por crime permanente devidamente justificado, torna-se irrelevante o consentimento do morador para a hipótese. Nesse sentido, colaciono os precedentes: HC nº 235.682, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/12/2023, p. 06/12/2023; e HC 234.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/20/2023, p. 31/10/2023. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator